Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE PENHORA A FIM DE QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA DILIGENCIE QUANTO Á EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A execução é realizada no interesse credor. Logo, constitui seu direito subjetivo diligenciar na residência do devedor em busca de bens penhoráveis, sendo indevida a presunção antecipada de ineficácia da diligência, quando não lastreada em elementos concretos que a justifique.

2. Desse modo, considera-se “adequado o pedido do exequente de ordem ao oficial de justiça para que investigue a existência de bens penhoráveis que estejam localizados no domicílio da parte executada (já citada, no caso), mormente porque somente este serventuário, em cumprimento à ordem judicial, pode ingressar na residência ou no estabelecimento da parte executada para tal fim; providência esta que não se confunde com o dever da exequente de exaurir as diligências necessárias à busca de outros bens penhoráveis (§ 2o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980)" (REsp 1.374.556/RN. Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/8/2013).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.